Tribunal: CARF
Processo: 13627.720232/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13627.720232/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.715 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ADILSON LINO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13627.720232/2012-12
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13627.720232/2012-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/35):
O interessado impugna o lançamento do ano-calendário 2009, onde foram glosadas
deduções de dependentes (R$ 5.191,20), despesas de instrução (R$ 5.417,88) e
despesas médicas (R$ 19.025,00) resultando em imposto suplementar de R$ 7.653,33.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, intimado, não comprovou com
documentos bancários a efetividade do pagamento das seguintes despesas médicas:

O impugnante argumenta, em síntese, que os recibos apresentados são documentos
hábeis e suficientes para comprovar o seu direito à dedução das despesas médicas.
Inexiste previsão para a exigência de comprovação do efetivo pagamento. As despesas
foram feitas em moeda corrente, com reservas economizadas a duras penas do seu
salário de funcionário público. Reapresenta os recibos e traz documentos para
comprovar os dependentes.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão, em 27/06/2017 (fls. 39/40), o contribuinte, em
26/07/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 41/45), insurgindo-se contra a glosa das despesas
médicas, alegando que os recibos apresentados estão em conformidade com a legislação de
regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização das despesas
efetuadas e pagas em espécie, porquanto idôneos. Cita jurisprudência judicial neste sentido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/69.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13627.720232/2012-12

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Hubner Carlos
de Assis Junior (R$ 14.000,00), Santa Harami Okuma (R$ 3.525,00) e Wires Barbosa Rosa (R$
1.500,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 33/35), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 7/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III
do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13627.720232/2012-12

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações
emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o,
III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto
extratos bancários cujos saques não apresentam correlação com as datas e os valores constantes
nos recibos apresentados (fls. 23/26) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13627.720232/2012-12

Fl. 76
DF CARF MF
Original